Tribunal: STF
Processo: ARE 1602475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO À REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES. CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO POR AULAS REMOTAS. SENTENÇA, DE 07/10/2020, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE HOMOLOGOU TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO, ESTABELECENDO DESCONTOS QUE TOTALIZARAM 135% PARA AQUELE ANO. AFIRMAÇÃO DA PRÓPRIA RÉ DE QUE RENOVOU O DESCONTO DE 23% PARA OS MESES DE 2021. DESCONTO LINEAR DE 15%, DEPOIS DE 2021, EM DISSONÂNCIA COM O DECIDIDO NAS ADPF 706 E 713. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de ação visando à revisão contratual ajuizada em face de instituição privada de ensino superior visando à redução do valor da mensalidade desde o início da suspensão das atividades presenciais, em março de 2020, até o fim do estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19 ou até que seja normalizada a prestação do ensino presencial contratado. 2. O STF, no julgamento das ADPF 706 e 713, afirmou ‘a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide’ e concluiu que a ‘decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão já transitadas em julgado’. 3. A sentença, datada de 07/10/2020, prolatada na ação civil pública nº 0095579-69.2020.8.19.0001, ajuizada pela DPERJ, homologou o Termo de Compromisso firmado pela ora apelante, no sentido de que os descontos para os cursos da área médica totalizaram 135%, sendo de 20% no mês de julho de 2020 e 23% nos meses de agosto até dezembro de 2020. 4. A própria apelante afirmou que renovou o desconto de 23% sobre o valor das mensalidades para todo o ano letivo de 2021. 5. Os descontos referentes aos anos de 2020 e 2021 decorreram de concordância expressa da ora apelante, sendo vedado o comportamento contraditório – nemo potest venire contra factum proprium. 6. A sentença incorreu em erro material ao fixar o percentual de desconto em 15% a partir do mês de abril de 2020, uma vez que, em consonância com o que restou decidido na ação civil pública, o desconto foi de 20% no mês de julho de 2020 e 23% nos meses de agosto até dezembro de 2020, merecendo, pois, a correção. 7. A parte da sentença que determinou a aplicação de desconto linear de 15% até a regularização completa da retomada das aulas no curso de medicina, portanto os que incidiriam depois de 2021, não se coaduna com o decidido nas ADPF 706 e 713, já que não foram fornecidas balizas para subsidiar a apreciação in concreto. 8. Correção, de ofício, de erro material na sentença e provimento parcial do recurso” (fls. 6-8, e-doc. 283).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 291).

2. No recurso extraordinário, a agravante pleiteia “a reforma do acórdão com base no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, para que seja reconhecida a violação à livre iniciativa e ao ato jurídico perfeito, tendo em vista os impactos negativos da regulação de violação ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a adoção do modelo de ensino remoto, em razão da adoção pelo Poder Público de medidas de isolamento social de combate à pandemia do COVID-19, não implica interrupção na prestação dos serviços educacionais oferecidos; violação à autonomia universitária, caracterizada pela indevida invasão do Poder Judiciário sobre assuntos referentes à gestão financeira, patrimonial e pedagógica das instituições de ensino superior e violação da decisão vinculante lançadas em sede quando dos julgamentos das ADPF’s 706 e 713” (fl. 10, e-doc. 318).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 341).

Neste agravo, a agravante repete os argumentos trazidos no recurso extraordinário e pede o “provimento ao presente agravo para admitir o Recurso Extraordinário e até mesmo para julgá-lo diretamente, na forma da lei, dando-lhe integral provimento para, na forma nele requerida: Reformar/Cassar a R. Decisão que estabeleceu a aplicação de descontos obrigatórios nas mensalidades; (...) Caso não seja realizado o juízo de retratação, pugna a Agravante pela remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 349).

Examinados os elementos no processo, DECIDO.
4. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário porque “A recorrente, em suas razões, não indicou os dispositivos constitucionais considerados violados. Tal deficiência atrai a aplicação da Súmula nº 284 do STF, o que inviabiliza a admissão do presente” (fl. 7, e-doc. 341).

No presente agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados no acórdão recorrido. Limitou-se a repetir as alegações do recurso extraordinário e afirmar que “todas as matérias de direito foram devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias o que atesta o reconhecimento deste recurso” (fl. 11, e-doc. 349) e que “a discussão no Recurso Extraordinário não se baseia em reexame de provas” (fl. 13, e-doc. 349). 

Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais esse óbice de admissibilidade recursal deveria ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Auto de infração. Súmula 287/STF. Ausência de impugnação do fundamento. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.495.770-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora